Tribunal: TJDFT
Processo: 0720849-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0720849-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCAS RICARDO ARAUJO COSTA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O 1. Lucas Ricardo Araújo Costa, patrocinado pela Defensoria Pública, opõe embargos de declaração contra o Acórdão n. 1610535, proferido por esta e. 2a Turma Cível (ID 38905371), assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE FÁRMACO REGISTRADO NA ANVISA. MEDICAMENTO OFEV (ESTILATO DE NINTEDANIBE) NÃO PADRONIZADO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. UNIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. RECONHECIMENTO. TEMA N. 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. REMESSA DOS AUTOS. 1. O Supremo Tribunal Federal, no RE n. 855.178/SE (Tema n. 793), sob o rito da repercussão geral, assentou que, em demandas prestacionais na área da saúde, o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isoladamente ou conjuntamente, porquanto solidariamente responsáveis. Opostos embargos de declaração contra o aludido acórdão, a ementa consignou que a ação deve necessariamente ser proposta contra a União apenas em casos que vindiquem o fornecimento de medicamentos não registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa. Apesar de a ementa dos embargos de declaração em Recurso Extraordinário fazer alusão "aos medicamentos sem registro na ANVISA", as razões de decidir expressas no voto do eminente Ministro Relator ampliam as hipóteses de necessidade de inclusão da União no polo passivo da lide, estendendo aos casos em que o medicamento vindicado em juízo não é incluído em políticas públicas, ou seja, não é padronizado pelo SUS. A adoção da referida tese é corroborada pelos julgados mais recentes do Supremo Tribunal Federal (Rcl 50481 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES; Rcl 49890, Relator(a): DIAS TOFFOLI; Rcl 49918 AgR-ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA). 2. Diante de tal quadro, cumpre referir à uniformização de jurisprudência como questão de especial relevância à solução das lides judiciais para adotar as razões de decidir do voto condutor do acórdão proferido no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE (Tema n. 793), no sentido de reconhecer o litisconsórcio passivo necessário da União e, portanto, a competência da Justiça Federal para julgamento de demandas nas quais há pedido de fornecimento de medicamentos que, embora registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), não são padronizados pelo Sistema Único de Saúde para a doença apresentada pela parte autora. 3. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário da União suscitada pelo Distrito Federal acolhida. Remessa dos autos à Justiça Federal para regular processamento dos autos. Mantido o fornecimento do medicamento até o exame da autoridade judiciária competente, consoante decisão do eminente Relator. (Acórdão 1610535, 07208491420228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Relator Designado: SANDRA REVES 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em suas razões recursais (ID 39001563), aduz que o acórdão embargado foi proferido em 2/8/2022, quando “já vigia determinação do Superior Tribunal de Justiça proferida no Incidente de Assunção de Competência – IAC proposto nos Conflitos de Competência nos 187276/RS, 187533/SC e 188002/SC como paradigmas do Tema - 14 IAC”, deliberada pela Primeira Seção, em sessão de julgamento de 8/6/2022, no sentido de que, “até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual, nos termos da questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator Gurgel de Faria”. Acrescenta que no aludido IAC, esta será a questão submetida a julgamento: Tratando-se de medicamento não incluído nas políticas públicas, mas devidamente registrado na ANVISA, analisar se compete ao autor a faculdade de eleger contra quem pretende demandar, em face da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde, e, em consequência, examinar se é indevida a inclusão da União no polo passivo da demanda, seja por ato de ofício, seja por intimação da parte para emendar a inicial, sem prévia consulta à Justiça Federal. Assim, entende “ser indispensável o pronunciamento desta Turma Cível a respeito do que restou decidido no Id 38905371 à luz do que foi determinado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 14 IAC instaurado a partir dos Conflitos de Competência realizados em razão das remessas dos processos com tramitação na justiça estadual para a justiça federal decorrente da inclusão da União Federal em feitos que pretendem medicamento registrado na Anvisa mas não padronizado”. Requer, portanto, o saneamento da apontada omissão, emprestando efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração, com observância do decidido pela Corte Superior. Ao registrar ciência do acórdão embargado, a douta Procuradoria de Justiça, na condição de custos legis, requereu “nova vista dos autos, após o decurso do prazo para o Embargado responder aos Embargos de Declaração aviados pelo autor” (ID 39055181). É o relato do necessário. 2. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, “o juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada”. 3. Portanto, para aperfeiçoamento do contraditório e ampla defesa, determino a intimação do Distrito Federal para, querendo, apresentar resposta aos embargos de declaração. Após, à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo legal, retornem os autos conclusos. Brasília, 19 de setembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora